Tribunal: TJBA
Processo: 8070309-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070309-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLEBERNILTON MENDES ROSAS Advogado(s): DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. REVISÃO DE PROVENTOS. PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, pleiteando a reclassificação de sua patente e a revisão dos seus proventos para que sejam calculados com base na graduação de Capitão PM, sob o argumento de que a Lei Estadual nº 7.145/97 extinguiu a graduação de Subtenente e promoveu automaticamente os ocupantes dessa patente ao posto de 1º Tenente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) a decadência do direito de impetração do mandamus; e (iii) a possibilidade de reclassificação automática da graduação de Subtenente para Capitão PM, com consequente revisão dos proventos da aposentadoria do impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR O Governador do Estado da Bahia possui legitimidade passiva, pois detém competência para a política de recursos humanos dos servidores estaduais, sendo a autoridade responsável por atos de promoção e reclassificação dos policiais militares. Não há decadência do direito de impetração do mandado de segurança, uma vez que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em casos de relação de trato sucessivo envolvendo omissão administrativa na aplicação do princípio da paridade, não se opera a decadência. A legislação vigente à época da aposentadoria do impetrante rege a transferência para a inatividade, aplicando-se o princípio tempus regit actum. Assim, a escala hierárquica então vigente previa que o cargo imediatamente superior ao de Subtenente era o de 2º Tenente, e não o de 1º Tenente ou Capitão. O direito à paridade garante ao policial militar inativo a percepção de proventos equivalentes ao posto imediatamente superior ao ocupado na ativa, mas não assegura promoção automática a patentes superiores sem que sejam preenchidos os requisitos legais. A Lei Estadual nº 7.145/97 não promoveu automaticamente os policiais militares inativos que eram Subtenentes à graduação de 1º Tenente, tampouco assegurou a promoção subsequente a Capitão, visto que a promoção na carreira militar obedece a critérios específicos previstos em legislação própria. O impetrante não comprovou ter preenchido os requisitos necessários para alcançar o posto de 2º Tenente PM enquanto estava na ativa, razão pela qual não há direito líquido e certo à reclassificação pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O Governador do Estado possui legitimidade passiva para responder a mandado de segurança quando se discute ato administrativo relacionado à reclassificação e promoção de servidores públicos estaduais. O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança não se opera quando há omissão administrativa em relação à paridade de proventos nas relações de trato sucessivo. A transferência para a inatividade é regida pela legislação vigente à época do ato, não sendo possível a reclassificação automática de patentes sem o cumprimento dos requisitos legais específicos para promoção. O direito à paridade garante ao policial militar inativo proventos equivalentes ao posto imediatamente superior ao ocupado na ativa, mas não assegura progressão funcional automática. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/97; Lei Estadual nº 3.933/81; Lei Estadual nº 6.474/93; Lei Estadual nº 7.990/01; Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, art. 92, III; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1699545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28/09/2020, DJe 01/10/2020; TJ-BA, MS nº 80338315320218050000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 08/09/2022; TJ-BA, MS nº 8039925-80.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 31/01/2025; TJ-BA, MS nº 8025348-34.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 14/06/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070309-55.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante CLEBERNILTON MENDES ROSAS e como impetrado o EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, denegar segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.